Tribunal: TJDFT
Processo: 0729869-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JULGAMENTO DA CAUSA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. ARBITRAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA DEVIDA. NOTIFICAÇÃO DO TITULAR DA CONTA CORRENTE À INSTITUIÇÃO FINANCERIA. RESOLUÇÃO 4.790/2020-BACEN. CESSAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. PROVIMENTO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que negou provimento à apelação do BRB Banco de Brasília e outros, visando à fixação de honorários sucumbenciais e à definição da data de início para cessação dos descontos em conta corrente.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) cabimento de fixação de honorários sucumbenciais em segunda instância, uma vez que o processo foi extinto sem julgamento de mérito em primeiro grau; e (ii) definição da data de início da validade da decisão para cessação dos descontos.
III. Razões de decidir
Reconhecido o direito à fixação de honorários sucumbenciais em segundo grau, conforme art. 85, § 2o e § 8o do CPC, em função da inexistência de condenação ou proveito econômico mensurável, sendo devida a fixação equitativa. Ademais, foi reconhecido apenas o direito da instituição financeira de cobrar seu crédito por outros meios ou forma.
O marco inicial para cessação dos descontos é a data em que o banco foi notificado do pedido administrativo de cancelamento da autorização de débito automático.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e providos. Honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Tese de julgamento: "1. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais em segundo grau, quando a extinção do processo em primeiro grau ocorreu sem julgamento de mérito”, é interposto apelação e citada a parte requerida para apresentar contrarrazões.
Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 85, §§ 2o e 8o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1911358/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19/04/2021.